Tribunal: TJSP
Processo: 2084066-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
IMISSÃO NA POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. Insurgência da ré em face da decisão que deferiu a tutela de urgência, imitindo os adquirentes de imóvel na posse. Questionamento a respeito da regularidade do procedimento de execução extrajudicial do imóvel arrematado pelo credor hipotecário e vendido posteriormente ao agravado por escritura pública. Impossibilidade. Na ação de imissão de posse não cabe,

Ementa:
IMISSÃO NA POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. Insurgência da ré em face da decisão que deferiu a tutela de urgência, imitindo os adquirentes de imóvel na posse. Questionamento a respeito da regularidade do procedimento de execução extrajudicial do imóvel arrematado pelo credor hipotecário e vendido posteriormente ao agravado por escritura pública. Impossibilidade. Na ação de imissão de posse não cabe, por ser matéria estranha ao processo, a discussão sobre a execução extrajudicial e a relação contratual antes existente entre o primitivo adquirente e a credora hipotecária. Súmula 05 do TJSP. Precedentes. Comprovação de propriedade pelo autor. Imissão na posse mantida. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000510982
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2084066-78.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
AGNALDO RIOS SANTIAGO e SILVANA TEIXEIRA GOMES SANTIAGO, são
agravados RODRIGO VIANA DOS SANTOS e LUAMARA DE FATIMA
NASCIUMENTO VIANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2084066-78.2020.8.26.0000 -Voto no
2
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no: 2084066-78.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravantes: Agnaldo Rios Santiago e outra
Agravados: Rodrigo Viana dos Santos
Juiz de origem: Carlos Alexandre Böttcher
VOTO No: 21568
IMISSÃO NA POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. Insurgência da
ré em face da decisão que deferiu a tutela de urgência, imitindo
os adquirentes de imóvel na posse. Questionamento a respeito
da regularidade do procedimento de execução extrajudicial do
imóvel arrematado pelo credor hipotecário e vendido posteriormente ao agravado por escritura pública.
Impossibilidade. Na ação de imissão de posse não cabe, por ser
matéria estranha ao processo, a discussão sobre a execução
extrajudicial e a relação contratual antes existente entre o
primitivo adquirente e a credora hipotecária. Súmula 05 do
TJSP. Precedentes. Comprovação de propriedade pelo autor.
Imissão na posse mantida. Agravo desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em
face da decisão de ps. 23/24, que deferiu a tutela de urgência,
determinando a desocupação do imóvel, sob pena de imissão dos
autores na posse do bem.
Pleiteiam os réus agravantes (ps. 01/21) a reforma
da decisão alegando, em síntese, que não estão presentes os requisitos
do artigo 300 do Código de Processo Civil na hipótese; que há risco de
irreversibilidade da medida, na forma do §3o do art. 300 do mesmo
diploma legal; que poderá ser demonstrado nos autos
5001311-51.2020.4.03.6100 suposta nulidade no processo de execução
extrajudicial; que a credora hipotecária somente alienou o imóvel 17
anos após a cessão de direitos; que nada consta no sentido de que a
credora tenha adjudicado inicialmente o bem.
O efeito suspensivo foi indeferido.
Os autos encontram-se em termos para julgamento.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, os agravantes perderam a propriedade
do imóvel, porque ele foi arrematado pela credora hipotecária EMGEA
em um leilão público, com posterior venda para a os autores Rodrigo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2084066-78.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Luamara (ps. 37/38 dos autos de origem).
Em
favor
dos
agravados,
considerando
a
probabilidade do direito pela comprovação de sua propriedade, estava
justificado o deferimento da tutela de urgência, para fins de sua imissão
na posse do imóvel.
As alegações feitas pelos agravantes acerca de
supostas supostas ilegalidades relacionadas à execução extrajudicial
não têm, à primeira vista, o condão de obstar a pretendida imissão na
posse.
Isso porque, tal questão é estranha à presente
demanda, conforme Súmula 05 deste Tribunal: “Na ação de imissão de
posse de imóvel arrematado pelo credor hipotecário e novamente alienado,
não cabe, por ser matéria estranha ao autor, a discussão sobre a execução
extrajudicial e a relação contratual antes existente entre o primitivo
adquirente e o credor hipotecário.”
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de imissão na posse. Decisão que
deferiu a tutela para a imediata imissão do autor no imóvel
descrito na inicial. Presentes, em análise sumária, os requisitos que
dão ensejo à concessão da tutela antecipada pleiteada pelo agravado,
previstos no artigo 300 do CPC, de rigor a manutenção da decisão.
Inviável questionamento sobre a validade do negócio jurídico
realizado entre o autor e o agente bancário, não podendo, agora,
opor resistência à posse do imóvel pelo seu legítimo proprietário.
Inteligência da Súmula no 05 deste TJSP. Prazo de quinze dias que
não é exíguo, pois a agravante já havia sido notificada extrajudicialmente
para desocupar voluntariamente o imóvel quatro meses antes do
deferimento da tutela de urgência. Recurso a que se nega provimento.”
(TJSP, 7a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento no
2060875-72.2018.8.26.0000, Rel. Des. José Rubens Queiroz
Gomes, j. 28/08/2018 sem destaque no original).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Embargos de terceiro - Tutela Provisória
de Urgência Antecipada - O juiz somente concede a tutela de urgência se
convencido, ainda que em cognição sumária, do direito da parte e do
periculum in mora Na ação de imissão de posse do arrematante de
imóvel objeto de alienação fiduciária não cabe, por ser matéria
estranha ao autor, a discussão sobre a execução extrajudicial e a
relação contratual antes existente entre o primitivo adquirente e
o credor hipotecário - Inteligência da Súmula n. 05 do TJSP -
Recurso desprovido.” (TJSP, 4a Câmara de Direito Privado, Agravo
de Instrumento no 2152543-61.2017.8.26.0000, j. 19/07/2018
sem destaque no original).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. IMISSÃO NA
POSSE. Imóvel adquirido em leilão extrajudicial promovido por instituição
financeira. Discussão sobre a legalidade da execução extrajudicial
em ação de imissão na posse proposta pelo arrematante.
Descabimento.
Inteligência
da
Súmula
no
05
do
TJSP.
Constitucionalidade do Decreto-Lei no 70/66 reconhecida pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2084066-78.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Tribunais Superiores. Se, eventualmente, o agravante obtiver
êxito na demanda ajuizada em face do agente financeiro, tudo se
resolverá em perdas e danos. Daí porque não há irreversibilidade
na medida. Circunstâncias que, prima facie, evidenciam a
presença dos requisitos necessários à concessão da tutela
provisória. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJSP, 2a
Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento no
2158067-39.2017.8.26.0000, Rel. Des. Rosangela Telles, j.
18/12/2017 sem destaque no original).
No mais, há risco de dano irreparável aos autores, na
medida em que têm arcado com os custos do imóvel e de financiamento
imobiliário e não podem ocupar o imóvel adquirido.
Por fim, não se vislumbra risco de irreversibilidade da
medida, pois eventual anulação do procedimento de execução
extrajudicial poderá dar ensejo a reparação por perdas e danos da
credora hipotecária.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator